Tribunal: TJDFT
Processo: 0712249-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712249-86.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIZABETE DE SOUZA EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Elizabete de Souza (ID no 16033923, págs. 1-5) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta (ID no 15902528). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro